Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709940-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA ELVIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0724422-33.2017.8.07.0001 proposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DONA ELVIRA em desfavor da LB&amp;W - GESTAO E NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA, deferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica executada para alcançar o patrimônio dos sócios atuais e retirantes até a satisfação da dívida, nos seguintes termos (ID 118540143, dos autos originais): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA ELVIRA contra a empresa LB&amp;W - GESTAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA FILHO, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica. Aduz a parte autora-exequente que foi a empresa-ré LB&amp;W - GESTAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA foi condenada ao cumprimento da obrigação de fazer com a incidência de multa diária em caso de inadimplemento e que no presente cumprimento de sentença, restou frustrada a tentativa de bloqueio de ativos financeiros da parte devedora, bem como infrutífero o resultado das diligências realizadas por esse juízo para a localização de bens em nome da executada. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade, conforme decisão de ID 93848046 e diante da alteração societária da empresa no curso do feito, em desfavor dos sócios LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO e GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (documento de ID 93598492) O sócio LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO foi citado no ID 95456221, sendo sua citação válida por se tratar de condomínio edilício, nos termos do art. 248, §4o, do CPC. Ainda assim, houve nova citação de LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO por edital ao ID 105298276 - Pág. 2. GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA foi citada por hora certa, na pessoa de LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA FILHO, no ID 105673361 - Pág. 2. Em relação à empresa GELUB, os autos foram remetidos à Curadoria Especial, haja vista ter sido citada por hora certa, a qual não viu “elementos passíveis de impugnação presentes no cumprimento de sentença em questão”. LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO compareceu nos autos e manifestou-se no ID 110536732 alegando que “a simples insuficiência de recursos financeiros da empresa para arcar com eventual execução não justifica a desconsideração da personalidade jurídica”. Ademais, defende que integralidade das cotas sociais da empresa GELUB é de propriedade do Sr. LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA FILHO (pai do manifestante) enquanto a empresa executada LB e W Gestão imobiliária tem como único sócio a empresa GELUB, com 100% das cotas sociais e, por fim, alega que não há o preenchimento dos requisitos do art. 50 do CC. Em réplica de ID 117553058, requereu o autor a total improcedência da contestação do sócio, bem como o regular processamento do incidente. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade cujos sócios respondem de forma limitada, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. É imprescindível examinar se há algum dos requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica, relativamente ao uso abusivo da personalidade jurídica, a partir da elo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Não foram encontrados bens passíveis de constrição nas pesquisas realizadas pelo Juízo. Em acréscimo, verifico ser patente a impossibilidade de encontrar outros bens da sociedade para saldar o débito além daqueles já encontrados por este juízo. A empresa devedora - LB&amp;W - GESTAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA era empresa familiar composta por pai e filho os senhores LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA FILHO e LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO, tendo como objeto compra, venda e locação de imóveis próprios e participações em outras sociedades como acionistas e quotistas intermediação na venda de bens imóveis (imobiliária). Contudo, na 5a Alteração contratual, em 17/10/2021, as cotas de LUIZ FILHO e LUIZ NETO foram cedidas para GELUB Investimentos Imobiliários, que também detém como objeto atividade de imobiliária. Em relação à GELUB, transparece haver a cessão do estabelecimento comercial de uma empresa para outra, mas sob forma simulada de cessão de cotas sociais. Assim, a atividade explorada pela LBeW passou para a exploração da GELUB, mas com a aparência de se tratar de cessão de cotas, de transferência de sócios. Continuando a situação de camuflagem de cessão de estabelecimento comercial. A empresa GELUB (sócio apenas na aparência) é constituída apenas pelo sócio LBeW Investimentos (cujo objeto também se relaciona com imóveis e imobiliária). Por sua vez, a LBeW Investimento tem como sócio apenas o senhor Luiz Bezerra de Oliveira Lima Filho. O desvio de finalidade na cessão de cotas ou no exercício da atividade empresarial enseja a desconsideração da personalidade jurídica, ao modo que a pessoa jurídica que realmente explora a atividade (GELUB), mas se encontra camuflada na figura de sócio, possa responder pelos débitos da atividade empresarial (LBeW Imóveis). Assim de se reconhecer o abuso de personalidade caracterizado pelo desvio de finalidade e realização de simulação no procedimento de cessão de cotas. Em relação a LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO, o fato é que o documento de ID 93598492 denota que este era sócio da empresa LB&amp;W - GESTAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA no momento do requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que, logo após instaurado o incidente, procurou evadir-se da sociedade imediatamente, promovendo a cessão de cotas para pessoas jurídicas de mera aparência. Isto porque a atividade imobiliária desenvolvida pelas empresas LBe W imóveis (executada), GELUB imóveis (única sócia da LBeW imóveis) e da LBe W investimentos (única sócia da GELUB) continua a ser desenvolvida em regime familiar, estando a frente, formalmente, o senhor Luiz FILHO, mas havendo a participação efetiva e direta de LUIZ NETO. Não merece prosperar a tese de que LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO não mais responde pela sociedade, posto que, de acordo com o parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil, o sócio retirante responde solidariamente com o atual cotistas pelas obrigações que tinha como sócio até 2 (dois) anos depois de averbada sua exclusão do contrato social e, nesse compasso, verifica-se que LUIZ NETO somente se retirou da sociedade em 17/10/2021, após, inclusive, o deferimento do processamento do presente incidente. Ratificando tal entendimento, eis a jurisprudência: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE PELAS DÍVIDAS DA SOCIEDADE. TEMA DEVIDAMENTE APRECIADO. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. FIXAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...)2. Afasta-se o argumento de omissão quanto à responsabilidade dos sócios pelas dívidas da sociedade, pois, conforme consignado no acórdão, os artigos 1.003 e 1.032 do Código Civil preveem que o sócio deve responder pelas obrigações sociais anteriores à sua saída, até dois anos após averbada a resolução da sociedade, e não pelas obrigações surgidas nesse interregno de dois anos, sob pena de vincular o ex-sócio a escolhas empresariais assumidas após a sua saída, para as quais em nada teria contribuído. (...) (Acórdão 1358622, 07456081320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A sentença condenou a LB &amp; W GESTÃO E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA em razão de esta ter utilizado o lateral do prédio do Residencial Dona Elvira para divulgar seu negócio imobiliário relativo a construção de um condomínio residencial. Percebe que as empresas GELUB imóveis (única sócia da LBeW imóveis) e da LBe W investimentos (única sócia da GELUB) os senhores Luiz FILHO e Luiz NETO continuam na atividade imobiliária, tendo todos auferido benefício diretos e indiretos em relação à cessão do espaço feito pela autora. Porém não houve a contrapartida dos devedores. Assim, reconhecido o abuso da personalidade jurídica em razão do desvio da finalidade, com a realização de cessão de cotas e transmissão de vínculo de sociedade apenas formalmente, mantendo-se a mesma atividade imobiliária, e com efetivo benefícios aos sócios e empresas, em razão de a obrigação relacionar-se à divulgação de empreendimento imobiliário, resta evidente a necessidade de desconsiderar a personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESENÇA DE TODOS OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. PRELIMINAR REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSMISSÃO DE COTAS SOCIAIS. ENTRADA DOS FILHOS NA SOCIEDADE TEMPORARIAMENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. VERIFICADA. ARTIGOS 1.003 E 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A confusão patrimonial, que justifica a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, teria ocorrido porque os sócios fundadores simularam o ingresso de seus filhos na sociedade em 29/04/2013, com o objetivo de lhes transferir o patrimônio advindo do aludido acordo, minorando os custos fiscais de tal operação. Em janeiro de 2015, após a 5a alteração contratual, foram restituídas a Luzia Augusta Nicolai as cotas anteriormente transferidas aos filhos. 4. A sociedade retornou à composição original dos quadros societários, o que, em tese, resta demonstrado que a sociedade empresária foi utilizada para viabilizar a transferência do patrimônio e recursos para pessoas físicas (filhos dos fundadores), o que caracterizaria confusão patrimonial entre os atuais sócios e ex-sócios. 5. Segundo inteligência do art. 1.032 do Código Civil, a retirada do sócio não o exime da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 (dois) anos após a respectiva averbação. Assim, considerando que os sócios se retiraram da sociedade em 06/01/2015 (ID: Num. 14275375) e que a presente ação foi proposta em 06/04/2016, permanece hígida a responsabilidade dos ex-sócios da sociedade executada. 6. É cabível o afastamento da autonomia patrimonial da empresa agravada, ante os fortes indícios de abuso praticado com a intenção de se esquivar de suas obrigações perante a parte credora e com o nítido fim de causar prejuízo ao patrimônio do agravante 7. Agravo interno. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de provimento da tutela antecipada, julgase prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1174947, 07160368020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019.)” DISPOSITIVO Isso posto, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada com fulcro no art. 50, II e III, do CC. Destarte, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios ATUAIS e RETIRANTES - LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA NETO e GELUB INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - até o bastante para liquidação do crédito exequendo. 1) Proceda-se ao cadastramento nos sistemas eletrônicos e na capa destes autos, consignando as qualificações dos sócios inseridas no contrato social, caso ainda não tenha sido realizado o registro. 2) Intime-se o credor para que, em 5 (cinco) dias, traga planilha atualizada do débito e indique medidas constritivas em desfavor dos integrantes do polo passivo. Intimem-se" Em suas razões recursais (ID 34032463), afirma que o presente agravo de instrumento se restringe somente ao sócio Luiz Bezerra de Oliveira Neto. Aduz que todos os fundamentos da decisão agravada são claramente voltados para atuação do empresário Luiz Bezerra de Oliveira Filho. Afirma que o agravante Luiz Neto não cometeu qualquer ato passível de acarretar a desconsideração da pessoa jurídica. Assevera que o grupo empresarial tem participação ativa única e exclusiva do Sr. Luiz Filho, que efetivamente sempre realizou todas as operações relativas à gestão das atividades imobiliárias. Argumenta que o agravante, apesar de constar como sócio retirante de uma das empresas, não exercia qualquer função no grupo empresarial. Argumenta que a empresa LB &amp; W investimentos e participações tinha no seu quadro societário o Sr. Luiz Filho e Luiz Neto, contudo o agravante tinha tão somente 1% das cotas sociais, ao passo que o Sr. Luiz Filho possuía 99% das cotas sociais. Alega que a administração da empresa era realizada exclusivamente por Luiz Filho. Argumenta que possui participação societária totalmente limitada a 1% das cotas sociais e, portanto, mostra-se indiferente a sua retirada do contrato social. Afirma que os sócios, sem poder de administração, não podem ser responsabilizados pelos atos equivocados praticados pela empresa. Alega que a retirada do agravante da empresa não tinha como objetivo se esquivar das obrigações que recaíam sobre a pessoa jurídica, mas por decisão do próprio administrador que solicitou a cessão das cotas. Assevera que a desconsideração da pessoa jurídica deve se limitar aos administradores das empresas ou sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Argumenta que a transferência de apenas 1% das cotas sociais, sobretudo quando o sócio não tem poder de administração, não pode ser apto a configurar o desvio de finalidade. Alega que não foi comprovado o desvio de finalidade. Argumenta que existe o risco iminente do agravante ter seus bens penhorados. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo obstando o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto que visa alcançar os bens particulares dos sócios para o cumprimento de obrigações da empresa devedora. Assim, embora vigore em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas, em relação às pessoas dos sócios que a compõem, tal regra não é absoluta e permite, em determinados casos, a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A fim de deferir a desconsideração da personalidade jurídica devem estar presentes os requisitos indicados no art. 50 do CC, quais sejam, o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Em juízo perfunctório, a decisão agravada, ao que tudo indica, deve ser mantida. Vejamos. O cumprimento de sentença foi ajuizado em face da pessoa jurídica LB&amp;W - GESTAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA. A referida pessoa jurídica constituía uma empresa familiar, composta pelo agravante e administrada e gerida pelo seu genitor, o Sr. Luiz Bezerra de Oliveira Lima Filho. Assim sendo, no início do cumprimento de sentença e na data do pedido de desconsideração da pessoa jurídica, eram sócios da pessoa jurídica executada, o agravante, Luiz Bezerra de Oliveira Neto, e a empresa Gelub Investimentos Imobiliários LTDA, sendo que a administração permanecia sendo realizada pelo Sr. Luiz Bezerra de Oliveira Filho, pai do ora agravante, conforme provam os documentos de ID 34187455 – pág 9 e ID 34187577. Contudo, na 5a alteração contratual da pessoa jurídica executada, ocorrido em 17/10/2021, houve a retirada do agravante do quadro social, sendo que permaneceu como sócio somente a empresa Gelub Investimentos Imobiliários LTDA, conforme prova o documento de ID 110536737. Desse modo, a atividade explorada pela empresa executada passou a ser realizada pela empresa Gelub Investimentos Imobiliários LTDA. Chama atenção desta relatora, o fato de a empresa Gelub Investimentos Imobiliários LTDA, que passou a exercer a atividade explorada pela executada, possuir o mesmo objeto social da empresa executada, qual seja, a atividade imobiliária, bem como ser administrada pelo pai do agravante, o Sr. Luiz Bezerra de Oliveira Filho (ID 110536737 - Pág. 8). Além disso, o agravante era sócio da empresa Gelub, sendo que sua retirada do quadro societário somente ocorreu em 06/10/2021, após o ajuizamento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, conforme prova o documento de ID 34187569 – pág 10. Observa-se, ainda, que a empresa Gelub Investimentos Imobiliários LTDA possui atualmente sócio único, que é a empresa LB&amp;W Investimentos e Participações LTDA. Por sua vez, o quadro societário da empresa LB&amp;W Investimentos era composto pelo agravante e por seu genitor (ID 34187571 – pág 9), sendo que a retirada do agravante do quadro societário (17/10/2021), também, ocorreu após o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. Concluindo, a atividade explorada pela empresa executada passou a ser realizada pela empresa Gelub Investimentos Imobiliários LTDA. Por sua vez, a empresa Gelub investimentos Imobiliários tinha como sócio o agravante e a empresa LB&amp;W Investimentos e Participações LTDA, sendo que o agravante se retirou do quadro societário somente em 06/10/2021, após o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. Já a empresa LB&amp;W investimentos tinha como sócios o agravante e o seu genitor, Sr. Luiz Bezerra de Oliveira Lima Filho, sendo que a retirada do agravante do quadro societário somente ocorreu em 17/10/2021, permanecendo no quadro societário somente o Sr. Luiz Bezerra de Oliveira Filho (34187574 - Pág. 9). Nesse contexto, existem documentos que indicam, ao menos nesta fase de cognição sumária, que, ao final do ciclo de transferência das cotas sociais, permanecem como sócio e administrador de todas as pessoas jurídicas, o agravante e seu genitor. Há, portanto, indícios de que houve o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, com a simulação da transferência de cotas sociais da pessoa jurídica executada apenas formalmente, uma vez que se manteve a atividade econômica, relacionada à atividade imobiliária, com a administração e propriedade das cotas sociais pelo agravante e seu genitor. Observa-se, ainda, que somente após o início do cumprimento de sentença e o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, o agravante se retirou da pessoa jurídica executada e dos quadros societários das pessoas jurídicas que administram a executada (Gelub Investimentos), num movimento que, ao menos em sede de análise perfunctória, é indicativo de tentativa de se esquivar da responsabilidade patrimonial. Além disso, não se pode deixar de considerar que o sócio retirante continua a responder solidariamente com os atuais sócios até 2 anos após averbada sua exclusão do contrato social, conforme prevê o art. 1.003 do Código Civil. No caso dos autos, o agravante somente se retirou da pessoa jurídica executada após o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, no final do ano de 2021. Por fim, quanto à alegação de que a desconsideração da pessoa jurídica não pode atingir o sócio minoritário, entendo que, em juízo de cognição sumária, não há qualquer empecilho para que se possa atingir os bens do sócio minoritário, uma vez demonstrado, a priori, os requisitos da desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, desconsiderada a pessoa jurídica retira-se o véu protetivo que determinava a separação patrimonial e, assim, pode-se alcançar todos aqueles que compõem a sociedade devedora, inclusive o sócio retirante e minoritário. Vejamos a orientação que vem sendo adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DECORRENTES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. EXCLUSÃO DE SÓCIO. RESPONSABILIDADE POR ATÉ DOIS ANOS APÓS O AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PARA ATINGIR PATRIMÔNIO PESSOAL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo em cumprimento de sentença de ação de conhecimento, na qual os réus foram condenados à restituição dos valores decorrentes da rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos. 1.1. Na decisão agravada, o juiz acolheu impugnação à penhora e os excluiu do pólo passivo do cumprimento de sentença os ex-sócios da empresa executada. 1.2. Neste agravo, os exequentes pedem que os ex-sócios da executada sejam mantidos no polo passivo da execução. 2. Nos termos do art. 1.032, do Código Civil, aplicável às sociedades limitadas por força do art. 1.053, CC, a retirada de sócio não exclui a responsabilidade pelas dívidas sociais existentes ao tempo em que integrava a sociedade, continuando responsável pelos débitos sociais até dois anos após o afastamento. 2.1. Os executados deixaram a sociedade após a condenação. 3. De acordo com o art. 1.052 do Código Civil, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 3.1. Todavia, referida responsabilidade, pode, ainda, ser ampliada para atingir o patrimônio pessoal do sócio, caso reste configurada alguma das hipóteses ensejadoras da desconsideração da personalidade jurídica. 4. Precedente: ?(...) Na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, a limitação temporal prevista nos artigos 1.003, parágrafo único, e 1.032, do CC, não afasta a responsabilidade do ex-sócio por obrigação surgida antes do seu desligamento da sociedade. Precedentes deste C. TJDFT. (...)? (20150020244685AGI, Relator: Sérgio Rocha 4a Turma Cível, DJE: 15/12/2015). 5. Recurso provido. (Acórdão n.1037981, 07060313320178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/08/2017, Publicado no DJE: 23/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. INSOLVÊNCIA DO FORNECEDOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. ALCANCE DE SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se tratando de relação de consumo, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica são os constantes do § 5o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que adotou a Teoria Menor, segundo a qual basta a verificação da insolvência, e que a sua personalidade é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 2. Na desconsideração da personalidade jurídica, não há distinção entre sócios gerentes, administradores, quotistas, ou minoritários, uma vez que todos respondem pelas dívidas constituídas pela pessoa jurídica. 3. Diante de inovação pela via recursal, que pugna pela responsabilidade limitada de uma das sócias não administradora, não se conhece do recurso neste ponto. 4. Agravo conhecido em parte, e na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1220086, 07171554220198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ALCANCE. SÓCIO MINORITÁRIO. I - Na desconsideração da personalidade jurídica, ainda que de sociedade limitada, não há distinção entre sócios gerentes, quotistas, ou minoritários, uma vez que todos respondem pelas dívidas em igualdade, não importando a forma de constituição da sociedade. II - O sócio da pessoa jurídica cuja personalidade foi afastada responde com a integralidade de seu patrimônio. Não há limitação da sua responsabilidade à sua participação societária. III - Deu-se provimento ao recurso. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1099260, 07018574420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 11/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não restou comprovada a probabilidade do direito afirmado, razão pela qual o pedido de concessão de efeito suspensivo não deve ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora